Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708031-95.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE BRITO PORTELA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18360487) interposta pela autora contra a r. sentença (ID 18360483) prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada MARILENE BRITO PORTELA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Insurge-se a requerente asseverando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional se deu no dia 19/09/2019, ocasião em que teve acesso ao extrato de movimentação, de acordo com o princípio da actio nata. Pede o provimento do presente recurso para, aplicando-se a teoria da causa madura, reformar a r. sentença para afastar a prescrição e condenar o Banco do Brasil S/A a pagar por danos materiais o valor de R$ 123.874,14 (cento e vinte e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como a quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. O réu oferece contrarrazões (ID 18360493), alegando, preliminarmente, a ausência de impugnação específica da decisão, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. Suscita, ainda, preliminares, nas quais advoga a sua ilegitimidade passiva, pois o banco requerido é mero executor da regra de remuneração editada pelo Conselho Diretor, devendo a lide ser proposta contra a União e os autos serem remetidos à Justiça Federal, bem como a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. Decisão de ID 19169381 para sobrestar o feito em decorrência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16. Levantada a ordem de suspensão, as partes foram intimadas (ID 52957315) para se manifestarem sobre o julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, se mantiveram inertes, consoante demonstram as certidões de IDs 53361976 e 53465104. É o relato do essencial. Decido. Examino, inicialmente, a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões. O recurso interposto pela autora mostra-se apto a atender os requisitos elencados no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, o referido artigo determina, como condição de admissibilidade da apelação, que sejam explanados os argumentos de fato e de direito para combater o julgado. Na espécie, a recorrente conseguiu atender os requisitos legais, porquanto alegou que a decisão deve ser reformada em virtude de o banco réu não ter aplicado os índices de atualização de acordo com a legislação que entende aplicável ao fundo PASEP. Rejeito, portanto, a preliminar. Assim, admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2.Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar 8/1970, tem por objetivo estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada amparados pelo Programa de Integração Social (PIS). Posteriormente, sobreveio o Fundo PIS-PASEP, resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecido pela Lei Complementar 26/1975, cuja gestão está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto 1.608/95 e Decreto 4.751/2003. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira custodiante dos saldos pertencentes aos beneficiários, no caso, o BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, não se discutem, na espécie, os parâmetros definidos por aquele Conselho Diretor, fundando-se a pretensão autoral na suposta má aplicação de fatores de correção monetária ao numerário mantido sob custódia do apelado ao longo do período de contribuição. Assim, a respeito da legitimidade passiva do apelado, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Na mesma linha de raciocínio do precedente acima transcrito, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Processual Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Logo, o termo inicial de contagem da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca da parte, sendo este o momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Nesse contexto, deve ser conservada a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição no caso vertente, pois o saque foi realizado em 15/03/2007 e ação foi proposta em 14/03/2020, ou seja, após do advento do termo ad quem. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, b, do Código de Processe Civil, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora combatida. Em razão da determinação contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária anteriormente fixada em 2% (dois por cento), tornando-a definitiva em 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador